Tribunal: STF
Processo: RE 92484
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA COM PEDIDO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DA INVALIDADE
DOS TITULOS DE DOMÍNIO DO RÉU. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PRETENSÕES QUE
AFASTA A LIDE DO VETO ESTABELECIDO NO ART. 308, INC. V, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA
CÍVEL PARA CONHECER DA CAUSA, PORQUANTO NÃO E ALEGADA A NULIDADE DO
REGISTRO, MAS DO TÍTULO ORIGINARIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM
PARTE.